Tribunal: TCU
Processo: 033.765/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função assistência social, para atendimento à/ao PSB/PSE 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor de Tatiana Lundgren Correa Martins, ex-prefeita do Município de Conde/PB (gestão de 2013 a 2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de Tatiana Lundgren Correa Martins, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Tatiana Lundgren Correa Martins, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data da Ocorrência Valor (R$) 7/1/2016 4.692,00 4/2/2016 3.496,00 10/3/2016 7.800,00 10/3/2016 7.200,00 22/3/2016 5.043,00 6/4/2016 8.753,00 7/1/2016 8.655,80 28/1/2016 3.943,56 2/2/2016 4.252,10 4/2/2016 6.024,60 1/3/2016 5.000,00 7/3/2016 2.925,00 8/3/2016 12.000,00 17/3/2016 7.998,60 17/3/2016 3.260,40 18/3/2016 4.060,00 22/3/2016 3.630,00 22/3/2016 6.024,60 28/3/2016 2.900,00 13/4/2016 2.900,00 6/5/2016 5.000,00 10/5/2016 5.000,00 12/5/2016 2.660,00 12/5/2016 2.000,00 18/5/2016 4.000,00 8/6/2016 3.000,00 9/6/2016 35.210,00 9/6/2016 1.465,65 10/6/2016 3.025,18 10/6/2016 3.000,00 13/6/2016 2.470,00 13/6/2016 3.000,00 15/6/2016 3.000,00 21/6/2016 14.800,00 21/6/2016 3.000,00 22/6/2016 5.225,00 8/6/2016 3.000,00 9/6/2016 35.210,00 9/6/2016 1.465,65 10/6/2016 3.025,18 10/6/2016 3.000,00 13/6/2016 2.470,00 13/6/2016 3.000,00 15/6/2016 3.000,00 21/6/2016 14.800,00 21/6/2016 3.000,00 22/6/2016 5.225,00 8/7/2016 11.600,00 8/7/2016 4.240,00 8/7/2016 11.545,70 8/7/2016 7.217,55 11/7/2016 15.121,25 11/7/2016 3.000,00 11/7/2016 6.000,00 12/7/2016 7.457,50 15/7/2016 3.000,00 19/7/2016 2.216,85 21/7/2016 22.675,70 21/7/2016 10.310,40 25/7/2016 1.710,00 29/7/2016 1.457,50 2/8/2016 3.000,00 4/8/2016 2.800,00 16/8/2016 7.916,80 16/8/2016 3.000,00 17/8/2016 3.000,00 18/8/2016 1.220,00 18/8/2016 1.560,00 19/8/2016 3.000,00 19/8/2016 6.000,00 19/8/2016 1.710,00 19/8/2016 6.270,00 22/8/2016 3.000,00 25/8/2016 3.000,00 31/8/2016 3.000,00 7/1/2016 4.324,00 4/2/2016 809,60 9/6/2016 4.780,00 10/6/2016 10.108,91 13/6/2016 5.200,00 22/6/2016 7.980,00 22/6/2016 7.457,50 8/7/2016 6.320,00 12/7/2016 6.750,00 12/7/2016 2.139,30 21/7/2016 1.196,00 4/8/2016 1.562,50 15/8/2016 7.956,00 16/8/2016 2.392,00 8/9/2016 4.362,20 15/9/2016 9.204,00 22/9/2016 4.042,55 1/11/2016 3.552,60 10/11/2016 2.743,00 11/11/2016 7.267,50 11/11/2016 6.631,00 17/11/2016 3.000,00 23/11/2016 3.000,00 24/11/2016 631,00 26/12/2016 6.422,00 26/12/2016 2.392,00 1/9/2016 3.000,00 2/9/2016 25.997,86 2/9/2016 10.502,80 8/9/2016 3.000,00 8/9/2016 7.916,80 8/9/2016 8.047,00 15/9/2016 11.020,00 22/9/2016 1.750,00 22/9/2016 4.100,20 1/11/2016 12.765,40 10/11/2016 11.296,40 23/12/2016 5.392,20 23/12/2016 7.558,20 23/12/2016 380,00 23/12/2016 380,00 26/12/2016 2.850,00 26/12/2016 11.296,40 9.3. aplicar a Tatiana Lundgren Correa Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e à responsável, para ciência.